Tribunal: STF
Processo: HC 258873
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Kayque Matheus Pereira Soares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.010.326/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor por KAYQUE MATHEUS PEREIRA SOARES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em seu valor unitário mínimo em regime inicial aberto SUBSTITUÍDA na forma adrede mencionada.



    Irresignada, a acusação apelou ao Colegiado de origem, que deu provimento ao recurso, para condená-lo como incurso no artigo 157, § 2º [roubo majorado], inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de treze dias-multa, no mínimo legal. Eis a ementa do acórdão:



    “Roubo em concurso de agentes desclassificado pelo Juízo ‘a quo’ para receptação Recurso ministerial Condenação do acusado nos termos da denúncia Acolhimento Autoria e materialidade comprovadas pela prova produzida sob o crivo do contraditório Confissão extrajudicial que encontrou respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório Situação flagrancial configurada. Dosimetria Pena-base Aumento pelas circunstâncias do delito Possibilidade Prática delitiva que extrapolou o normal à espécie Fixação da basilar um sexto acima do mínimo. Segunda etapa Confissão extrajudicial que influiu no convencimento dos julgadores Súmula 545 do E. Superior Tribunal de Justiça Retorno da pena ao mínimo legal. Terceira etapa Reconhecimento majorante concurso de agentes Imperatividade Confissão extrajudicial em sintonia com versões da vítima e dos policiais no sentido de que o roubo foi praticado em comparsaria Aumento da pena em um terço. Regime fechado Único a atender o binômio da reprovabilidade e suficiência das sanções impostas 440 do Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal observadas Imposição do regime por expressa previsão legal e não baseada na gravidade em abstrato do delito. Expedição do mandado de prisão somente após o trânsito em Julgado Ausentes requisitos para a decretação da prisão preventiva. Recurso provido”.



    Neste mandamus, a defesa pugna pelo restabelecimento da sentença, que reconheceu a prática do crime de receptação pelo réu.



    Pugna, assim, pela concessão da ordem a fim de desclassificar a conduta.



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. Como cediço, o habeas corpus não é instrumento adequado para promover o reexame de provas ou rediscutir a tipificação penal baseada em elementos amplamente valorados pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: [...].



    A Corte de origem, ao dar provimento do apelo ministerial, reconheceu a prática do crime de roubo pelo ora paciente, nos seguintes termos:



    “Segundo consta, no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta de 20h30min, na altura do km 38 da Rodovia Ayrton Senna, o acusado, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça, a motocicleta de placa HIQ6C04, um aparelho celular, documentos pessoais e aquantia de R$ 200,00 em dinheiro, pertencentes a Silvio Luiz Chaves Zambotto. A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo auto de entrega (fls. 17/18), bem como pela prova oral produzida em Juízo. Tal se diga quanto à autoria, comprovada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Em solo policial (fls. 08), o apelado confessou integralmente a prática delitiva. Relatou que roubou a motocicleta e os pertences da vítima na Rodovia Ayrton Senna com outro conhecido, cujo nome não deseja declarar. O comparsa conduzia outra moto e prestava apoio. Foi perseguido pelos policiais e caiu. Não sofreu agressão policial. Em Juízo (fls. 234), não obstante, apresentou nova versão sobre os fatos. Alegou ter ficado sabendo que um amigo roubaria uma moto, de modo que o declarante estaria responsável por receber o telefonema deste colega e transportar a motocicleta, pelo que receberia R$300,00 além de os pertences pessoais da vítima. Em nenhum momento foi ameaçado ou torturado em solo policial. Nunca praticou um roubo. Não viu a vítima, tampouco confessou nada em solo policial. Inobstante sua nova versão exculpatória, sua confissão extrajudicial encontrou guarida na prova colhida sob o crivo do contraditório, de maneira que descabe a manutenção da desclassificação delitiva conforme decidido pelo MM. Juízo a quo. A vítima Silvio Luiz Chaves Zambotto, em Juízo (fls. 234), relatou que no dia dos fatos parou na beira da estrada em razão da chuva. Enquanto vestia sua roupa impermeável, percebeu dois indivíduos passando e retornando. Já ergueu as mãos, enquanto os indivíduos simularam estar armados. Um deles deu uma “gravata” no declarante, o levando ao solo. Pediu socorro e uma viatura chegou ao local e avisou seus familiares. Sua filha conseguiu rastrear o telefone celular de modo que a polícia perseguiu os roubadores, que sofreram um acidente de motocicleta, e foram presos. Recuperou todos os seus bens na delegacia, mas não teve condições de reconhecer o réu, já que estava chovendo, era noite e os assaltantes usavam capacetes. Cabre ressaltar que em crimes deste tipo, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que frequentemente praticados na clandestinidade, conforme entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça: [...] Os policiais militares responsáveis pela ocorrência, Hélio Honório Pereira Filho e Eduardo dos Santos Fraia, relataram em uníssono sob o crivo do contraditório (fls. 234) que estavam em patrulhamento de rotina no dia do ocorrido, quando foram informados via COPOM acerca de uma motocicleta produto de roubo ocorrido na Rodovia Ayrton Senna. Foram informados posteriormente sobre possível localização da motocicleta em Ferraz de Vasconcelos. Para lá se dirigiram e acabaram por localizar a motocicleta com todas as características anteriormente indicadas pelo COPOM. Verificaram que a moto era acompanhada por outra. Durante a perseguição, o réu perdeu o controle e caiu. O acusado trazia em sua posse dois telefones celulares, sendo um deles de propriedade da vítima, além da carteira com documentos. No momento da prisão, o apelado negou a prática delitiva, mencionando que estava com a motocicleta somente para conduzi-la para a Cidade Tiradentes. Desta forma, nada do que alegou a combativa Defesa em suas contrarrazões recursais foi suficiente a afastar o reproche penal pelo crime de roubo. Ainda que o apelado não tenha sido reconhecido pelo ofendido em nenhuma das oportunidades, os demais elementos probatórios foram firmes em convergir para a autoria delitiva. Destarte, o réu foi abordado pelos policiais, passado ínfimo lapso temporal depois da ocorrência, em posse dos objetos subtraídos, na condução da motocicleta roubada, visto na companhia do outro indivíduo que conduzia diversa moto como apoio, após empreender fuga e cair ao solo, além de ter confessado detalhadamente a prática delitiva em solo policial. Destaca-se que o ofendido relatou que o crime fora cometido por dois assaltantes, sendo certo que um deles fugiu em sua moto e o outro na motocicleta que já conduzia, o que encontra total consonância com a situação na qual o réu foi abordado. De mais a mais, a ocorrência se deu em situação de clima adverso e ao longo de movimentada rodovia, de modo que ainda menos crível que o verdadeiro assaltante tivesse conseguido passar a motocicleta subtraída junto dos pertences do ofendido a um terceiro em menos de uma hora. Não haveria motivos, ademais, para que o receptador recebesse além da motocicleta que deveria ser levada a outra cidade, também os objetos pessoais do ofendido de nenhum valor, como a carteira de plano de saúde, ou a CNH (fls. 15/16), o que corrobora com a tese acusatória de que o réu não seria o mero transportador da res subtraída, mas o verdadeiro assaltante. Outrossim, o próprio apelado disse não ter sido ameaçado ou torturado pelos policiais, limitando-se a alegar que não teria confessado o delito naquela oportunidade, em que pese a inconteste prova documental em sentido contrário (fls. 08)”.



    Da análise dos excertos acima reproduzidos, percebe-se que a materialidade do crime de roubo foi reconhecida com fundamentos nas provas dos autos, tendo sido destacado o curto lapso temporal entre a subtração dos bens da vítima e a prisão em flagrante do ora paciente, em posse dos objetos subtraídos, na condução da motocicleta roubada, visto na companhia do outro indivíduo que conduzia diversa moto como apoio, após empreender fuga e cair ao solo, tendo confessado a autoria delitiva em sede policial.



    Nesse passo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver prova, o que não se coaduna com esta via.



    Ante o exposto, não conheço da impetração. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer o conhecimento da presente ação constitucional para que, liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão do STJ, para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE KAYQYE, até julgamento final do writ; Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de DESCLASSIFICAR a pena do PACIENTE KAYQUE por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 383) no crime de roubo qualificado. Subsidiariamente, pugna-se pela concessão da ordem de ofício nos termos do art. 5º, LXVIII da CF/88 c/c art. 654, § 2º, do CPP, diante da manifesta ilegalidade. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.010.326/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    A análise da pretendida desclassificação, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator